Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729098-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO. OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 2. Deve ser reconhecida a majorante do período de repouso noturno quando está evidenciado que o fato ocorreu entre o anoitecer e o alvorecer. 3. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença da qualificadora. 4. Sendo reincidente o réu, incabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal. 5. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente específico. 6.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 33 do Código Penal, ao rejeitar o pedido de reanálise do regime prisional fixado. Requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que foi fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça à pessoa e a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar ser descabido o regime inicial aberto, por ser o réu reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o c, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023